Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708644-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JACINTO DE MIRANDA AGRAVADO: ELIAS TAVARES DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Jacinto de Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 148983689 dos autos de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida por Elias Tavares de Araújo, ora agravado, autorizou a alienação, por iniciativa particular, de imóvel penhorado, pelo preço mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação, ocorrida no ano de 2021 (dois mil e vinte e um). Em suas razões recursais (ID 44570036), o agravante esclarece que não teve condições de pagar o débito atrelado ao feito de origem, razão pela qual a execução chegou à fase de penhora dos seus bens. Afirma que o Juízo de origem deferiu alienação particular do imóvel penhorado, indicada a corretora de imóveis Jussiara Santos. Indica que a avaliação realizada se deu na data de 11/10/2021 (ID 105707207), no montante de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Afirma que o imóvel, após mais de 1 (um) ano da data da avaliação, possui, atualmente, valor muito maior que o correspondente ao numerário avaliado. Por essa razão, indica ter requerido nos autos de origem nova avaliação, baseada nas mudanças ocorridas ao longo do último ano, pedido que foi rejeitado no Juízo a quo. Informa que é pessoa idosa que conta com 84 (oitenta e quatro) anos e o referido bem penhorado é seu único imóvel, passível de execução por força de dívida contraída a título de fiança em contrato de locação. Salienta que, apesar da derradeira avaliação sobre o imóvel R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), consegue comprovar a manifesta valorização da área que em que o bem se encontra inserido. Nisso, cita inúmeros melhoramentos urbanos que fazem da área em que está situado o imóvel uma região em franca expansão e de grande interesse econômico e habitacional para o Distrito Federal. Narra que, na petição anexada ao ID 148903009 da origem, foram listados vários imóveis que servem como referência para demonstrar a defasagem da avaliação imobiliária empreendida na área. Ainda, pontua a possibilidade de deságio de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor ultrapassado da avaliação. Enxerga nisso amplas possibilidades de lesão aos seus direitos e ao seu patrimônio. O agravante elenca, no corpo da peça recursal, diversas propostas imobiliárias relacionadas a imóveis situados na região de interesse, aludindo ao fato de que, em todos os casos, há a prática de valores muito superiores ao valor da avaliação realizada em 2021 (dois mil e vinte e um), o que se mostra produto da recente valorização da área. Demonstra-se que, até mesmo nos casos que envolvem propostas de alienação de terrenos, sem qualquer construção, há a prática de valores superiores àqueles indicados na avaliação da origem. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, determinada nova avaliação sobre o bem imóvel, a ser realizada por perito judicial, sem o deságio de 75% (setenta e cinco por cento) anteriormente ofertado. Preparo recolhido (IDs 44572215 e 44572214). Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 44584762. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se presentes os requisitos mencionados. De início, é válido registrar o teor da r. decisão agravada, in verbis: O cabimento da alienação por iniciativa particular pelo preço mínimo de 75% do valor da avaliação homologada no ID 109731374 consiste em questão já analisada nestes autos, conforme decisão de ID 147447991. Para obter a pretendida reforma da decisão questionada, de modo a determinar-se a prévia realização de nova avaliação, bem como para que o preço mínimo seja o valor de avaliação, cabe ao executado interpor o recurso cabível. Nada a prover, portanto, em relação aos pedidos formulados pelo executado no ID 148903009. Aguarde-se o decurso do prazo estipulado na decisão de ID 147447991. Na hipótese, o requisito da probabilidade do direito pode ser aferido a partir dos vastos documentos/informações reunidos pelo agravante (anexos do ID 44579936, além do conteúdo informado no próprio corpo recursal), os quais demonstram que a região em que situado o imóvel penhorado passa por nítida valorização, o que deve refletir no preço da alienação do bem, de forma a não onerar excessivamente, e sem razão, os interesses do devedor. Igualmente, há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a concretização da alienação pelo preço ofertado, que já foi autorizada nos autos de origem, pode representar substancial prejuízo financeiro ao agravante. Nesse contexto, vislumbra-se a probabilidade do provimento do presente recurso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias para resguardar a propriedade do bem em nome do agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora